Tribunal: TJSP
Processo: 2151160-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que determinou o recolhimento das despesas de postagem da carta citatória – Pleito de reforma – Não cabimento – Despesas com a citação do agravado que devem ser pagas de maneira imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do seu adimplemento, posto que não se enquadram no conceito de custas e emolumentos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que determinou o recolhimento das despesas de postagem da carta citatória – Pleito de reforma – Não cabimento – Despesas com a citação do agravado que devem ser pagas de maneira imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do seu adimplemento, posto que não se enquadram no conceito de custas e emolumentos – Inteligência do Prov. no 2.292, de 24/09/2.015, do CSM deste TJ – Ausência de violação ao art. 39 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980, e ao art. 91 do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000 - Bilac - Voto no 09887
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000564278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é
agravante MUNICÍPIO DE BILAC, é agravado CLAUDIONOR BUENO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000 - Bilac - Voto no 09887
Página 2 de 9
Voto no 09887
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE BILAC
Agravado: CLAUDIONOR BUENO DE OLIVEIRA
Vara única da Comarca de Bilac
Magistrado: Dr. João Alexandre Sanches Batagelo
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Decisão que
determinou o recolhimento das despesas de postagem da carta citatória
Pleito de reforma
Não cabimento
Despesas com a citação do
agravado que devem ser pagas de maneira imediata pelo agravante, não
havendo que se falar em postergação do seu adimplemento, posto que
não se enquadram no conceito de custas e emolumentos Inteligência
do Prov. no 2.292, de 24/09/2.015, do CSM deste TJ
Ausência de
violação ao art. 39 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980, e ao art. 91 do
CPC Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Bilac contra a r. decisão (fls. 18/19), proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo agravante em face de
Claudionor Bueno de Oliveira, que determinou o recolhimento das
despesas de postagem da carta citatória do agravado.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/13), em
síntese, que está isento do recolhimento de custas processuais, incluindo-se
nesta prerrogativa o não recolhimento de qualquer taxa, inclusive a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000 - Bilac - Voto no 09887
Página 3 de 9
expedição de carta com aviso de recebimento. Aponta que o Provimento CSM
no 2.292, de 24/09/2.015, deste E. Tribunal de Justiça, padece de vício de
legalidade, pois há dispositivos hierarquicamente superiores a este que
garantem isenção às Fazendas Públicas, como os artigos 7o e 39 da Lei Federal
no 6.830, de 22/09/1.980. Afirma que a jurisprudência acolhe a sua pretensão.
Sustenta que o artigo 91 do Código de Processo Civil expõe que as despesas
dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do
Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas a final pelo vencido.
Com tais argumentos pede a concessão do efeito
suspensivo, para, ao final, ser dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 12/13).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000 - Bilac - Voto no 09887
Página 4 de 9
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
agravante que visa à cobrança de IPTU e taxa de serviços urbanos do
exercício de 2.017, referentes ao imóvel localizado na Rua João Chaim
Rezeke, 108, Jardim Alvorada, em Bilac/SP, no valor total de R$ 924,43
(novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos).
A respeito da dispensa da Fazenda Pública de
recolher antecipadamente as despesas para a realização do ato
citatório, percebe-se que esta matéria se encontra devidamente
regulamentada pelos artigos 1° e 3° do Provimento n° 2.292, de 24/09/2.015,
do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que determina o devido recolhimento das custas com as cartas de
citação com Aviso de Recebimento:
Art. 1o. As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo que ajuizarem ações
de execução fiscal deverão ressarcir ao Tribunal de Justiça as despesas postais nos
termos deste Provimento, mediante pagamento em lote referente aos executivos
fiscais municipais que pretende distribuir.
(...)
Art. 3o. As Cartas de Citação com AR digital somente serão expedidas com a
comprovação do recolhimento.
O Conselho Superior da Magistratura, supra citado,
permanece com este mesmo entendimento, tanto que editou o Provimento no
2.512, de 22/07/2.019, para alterar os artigos 2o e 4o, ambos do referido
Provimento no 2.292, de 24/09/2.015, aperfeiçoando o procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000 - Bilac - Voto no 09887
Página 5 de 9
recolhimento da despesa postal de citação pelos entes municipais,
proporcionando maior controle do pagamento para garantir o recebimento do
vencido, conforme abaixo disposto:
Art. 2o. A fiscalização do recolhimento em lote das despesas processuais e das
quantidades de cartas com ARs digitais postadas será feita diretamente pelas
respectivas Unidades Judiciais que processam as execuções fiscais municipais.
(...)
Art. 4o. Para recolhimento em lote das despesas de postagem na modalidade AR-
digital deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
(...)
II. O comprovante de depósito, realizado pelas Procuradorias Municipais, deverá
ser encaminhado para a Unidade Judicial que processa as execuções fiscais
municipais.
Cabe
ressaltar
que
o
Provimento
no
2.292,
de
24/09/2.015, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo prevê expressamente que o recolhimento seja efetuado
pelos Municípios mediante o pagamento em lotes relativos às ações executivas
que pretendem ajuizar.
No entanto, esta sistemática implementada como forma
de facilitar o processamento das ações executórias não é observada pela
maioria dos municípios, o que resulta na determinação dos juízos singulares do
recolhimento das despesas postais para cada processo.
No tocante à alegação de inobservância ao artigo 39 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000 - Bilac - Voto no 09887
Página 6 de 9
Lei Federal n° 6.830, de 22/09/1.9801 e ao artigo 91 do Código de Processo
Civil, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que despesas,
em sentido estrito, constituem a remuneração de pessoas acionadas pelo
aparelho jurisdicional, quando do desenvolvimento de sua atividade, nos
seguintes termos:
PROCESSO CIVIL
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA:
ISENÇÃO (ARTS. 39 DA LEF, 27 E 1.212, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC) 1. Custas
são o preço decorrente da prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo
Estado-juiz através de suas serventias e cartórios 2. Emolumentos são o preço
dos serviços praticados pelos serventuários de cartório ou serventias não
oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos cofres
públicos 3. Despesas, em sentido restrito, são a remuneração de terceiras
pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial, no desenvolvimento da atividade
do Estado-juiz 4. Os terceiros que prestam serviço desvinculados da
atividade estatal não estão submetidos às regras isencionais
5. Os
peritos, os transportadores dos oficiais de justiça e as empresas de
correios devem ser remunerados de imediato pelo autor ou interessado
no desenvolvimento do processo 6. Recurso especial improvido. (Recurso
Especial no 366.005/RS, Rela. Mina. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 17/12/2.002, DJ 10/03/2.003, p. 152) (negritei)
Dessa forma, as despesas com postagem de carta de
citação constituem “despesas em sentido estrito”, não sendo, portanto,
abrangidas pela isenção prevista no artigo 39 da Lei Federal n° 6.830, de
22/09/1.980 (já citado em nota de rodapé), que expressamente refere-se
apenas às custas e aos emolumentos, conforme o trecho abaixo do julgamento
1 Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de
seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000 - Bilac - Voto no 09887
Página 7 de 9
do Recurso Especial no 366.005/RS, em 17/12/2.002, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça:
Custas são as parcelas devidas ao Tesouro pela prestação da atividade
jurisdicional, enquanto os emolumentos são o preço da atividade exercida pelos
serventuários dos cartórios não oficializados. O dispositivo transcrito isenta de
pagamento a prática dos atos processuais. Essa regra isencional não
contempla as despesas que devem ser feitas de imediato, em
remuneração a terceiras pessoas que são acionadas pelos serventuários,
tais como os transportes utilizados pelo oficial de justiça, o perito
judicial, a empresa de correios onde são postadas as correspondências.
Essas terceiras pessoas nada têm com a Justiça e devem ser remuneradas. Por
quem? Por aquele que se utiliza dos seus serviços: A Fazenda, seja Estadual, seja
Federal. Este é o alcance da norma dita vulnerada, de acordo com o estabelecido
na jurisprudência desta Corte (...).
Portanto, em que pese às alegações do agravante, a
despesa com a expedição de carta com Aviso de Recebimento para citação do
agravado deve ser feita de imediato, não havendo que se falar em postergação
de seu pagamento.
Nesse mesmo sentido, também é o entendimento desta C.
14a Câmara do Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ORDEM DE RECOLHIMENTO
DE VALORES PARA POSTAGEM DE CARTA CITATÓRIA
Admissibilidade

Despesas postais que não se incluem na isenção prevista no artigo 39 da Lei
6.830/80 Necessidade de observância do Provimento 2.292/15 do Conselho
Superior da Magistratura
Recurso denegado. (Agravo de Instrumento
2053008-91.2019.8.26.0000; Rel. Des. Geraldo Xavier; Comarca: Vargem
Grande do Sul; 14a Câm. do Direito Público; j. 09/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000 - Bilac - Voto no 09887
Página 8 de 9
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU DOS EXERCÍCIOS DE
2003, 2004, 2006 E 2007 E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS DOS EXERCÍCIOS DE
2003 E 2004
Despacho de intimação da Fazenda exequente para o
recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção do
feito Cabimento Provimento CSM 2.292/15 Espécie de despesa que
não se enquadra no conceito de custas e emolumentos Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido. (Agravo de instrumento no
2022508-42.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Silvana Malandrino; Comarca:
Cajamar; 14a Câm. de Direito Público; j. 22/04/2.019) (negritei)
Por fim, no tocante ao argumento de vício de ilegalidade
do Provimento no 2.292, de 24/09/2.015, do Conselho Superior da Magistratura
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, convém destacar que este não
viola os artigos 7o e 39, ambos da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.9802, pois,
conforme já mencionado acima, as despesas com postagem de carta de citação
constituem “despesas em sentido estrito”, não sendo, portanto, abrangidas pela
isenção da referida lei.
Portanto, em consonância com os artigos 1° e 3° do
Provimento n° 2.292, de 24/09/2.015, do Conselho Superior da Magistratura do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, deve o agravante proceder ao pagamento das
2 Art. 7o. O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
I. citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o;
II. penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro
garantia;
III. arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;
IV. registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o
disposto no artigo 14; e
V. avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2151160-43.2020.8.26.0000 - Bilac - Voto no 09887
Página 9 de 9
despesas para expedição de cartas de citação com Aviso de Recebimento do
agravado.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)